Tribunal: STF
Processo: AI 489108
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA URGÊNCIA E
 RELEVÂNCIA.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o exame
 dos requisitos da urgência e relevância somente pode ser submetido
ao Judiciário quando se configurar abuso da discricionariedade pelo
chefe do Poder Executivo.
Agravo regimental a que se nega
provimento.